Tribunal: TJBA
Processo: 0529718-40.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0529718-40.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEXSANDRA DE ANDRADE SOUSA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO REGULAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA. ABANDONO MATERIAL CARACTERIZADO. EXAME GENÉTICO A COMPROVAR QUE O GENITOR NÃO É O PAI BIOLOGICO DA CRIANÇA. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA NÃO DEMONSTRADA. MENOR ACOLHIDA COM POUCOS MESES DE VIDA E QUE JÁ SE ENCONTRA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de destituição do poder familiar da genitora e determinou a anulação do registro civil de nascimento quanto ao nome lançado como pai da infante. A criança, nascida em 16/07/2016, encontrava-se acolhida desde 14/01/2017 e, posteriormente, foi inserida em família substituta. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório e ampla defesa pela ausência de intimação para alegações finais; (ii) saber se a sentença carece de fundamentação por não ter enfrentado os argumentos sobre paternidade socioafetiva; e (iii) saber se há elementos suficientes para destituição do poder familiar da genitora e exclusão do nome do pai registral, considerando eventual paternidade socioafetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de audiência consignou expressamente a fixação de "prazo sucessivo de 10 dias" para apresentação de memoriais, revelando que o prazo da Defensoria Pública iniciaria após o transcurso do prazo do Ministério Público. A Defensoria foi regularmente intimada, restando configurada a preclusão quanto à pretensão de nova intimação formulada apenas em petição posterior. A sentença enfrentou as questões postas, apresentando fundamentação clara sobre a destituição do poder familiar e a anulação do registro, não sendo imprescindível a análise específica da paternidade socioafetiva quando o julgador entende que a falsidade do registro seria causa suficiente para exclusão. Os relatórios técnicos demonstram que a genitora não prestou os cuidados necessários à filha, havendo notícias de uso abusivo de substâncias etílicas e entorpecentes, indícios de transtornos mentais e abandono da infante, que recebeu apenas visitas esporádicas ao longo de mais de cinco anos de institucionalização. O poder familiar constitui dever de cuidado, proteção e assistência, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança. Inexiste controvérsia no sentido de que o recorrente não seria o pai biológico da criança, estando a ausência do vínculo sanguíneo confirmada pelo exame de DNA que consta dos autos. A paternidade socioafetiva exige demonstração de vínculo afetivo consolidado, caracterizado pela convivência duradoura, cuidado efetivo, assistência material e afetiva, e ostensividade da relação paterno-filial. No caso, a convivência foi extremamente reduzida, limitando-se aos primeiros seis meses de vida da criança, havendo notícia de que o registro foi efetuado contra a vontade da mãe e de que o recorrente reside em situação precária. A criança já se encontra inserida em família substituta há quase um ano. A manutenção do nome do apelante no registro civil não atende ao melhor interesse da infante, podendo trazer prejuízos ao processo de adaptação à nova família. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A paternidade socioafetiva exige prova robusta de convivência consolidada, cuidado efetivo e ostensividade da relação paterno-filial ao longo do tempo, não se configurando pelo mero desejo de ser pai ou declaração de afeto. 3. Não demonstrada a paternidade socioafetiva e estando a criança inserida em família substituta, a exclusão do nome do pai registral do registro civil atende ao melhor interesse da infante." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º, 22, 24 e 141, § 2º; CC, arts. 1.593, 1.604, 1.638, II; CPC, arts. 373, I, e 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação nº 50014711620158210022, Rel. Jane Maria Köhler Vidal, 1ª Câmara Especial Cível, j. 17/07/2023; TJ-GO, Apelação nº 03334286820168090051, Rel. Francisco Vildon Jose Valente, 5ª Câmara Cível, j. 02/06/2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5015710-60.2021.8.13.0079, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Câmara Justiça 4.0, j. 14/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5113864-89.2018.8.13.0024, Rel. Des.ª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 04/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0529718-40.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEXSANDRA DE ANDRADE SOUSA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .